Tribunal: TJSP
Processo: 0005188-08.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO.
I. Caso em Exame
Revisão criminal proposta por Ramon Barbosa de Paula contra acórdão que reformou sentença absolutória, condenando-o por roubo circunstanciado e extorsão, com base nos artigos 157, § 2o, incisos I e II, e 158, § 1o, do Código Penal, em concurso material, à pena de 12 anos, 7 meses e 20

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO.
I. Caso em Exame
Revisão criminal proposta por Ramon Barbosa de Paula contra acórdão que reformou sentença absolutória, condenando-o por roubo circunstanciado e extorsão, com base nos artigos 157, § 2o, incisos I e II, e 158, § 1o, do Código Penal, em concurso material, à pena de 12 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 42 dias-multa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a admissibilidade da revisão criminal sem apresentação de novas provas e (ii) a validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva.
III. Razões de Decidir
3. A revisão criminal não é cabível para reanálise de matéria já decidida em dois graus de jurisdição, sem apresentação de fatos ou provas novas, conforme artigo 621 do Código de Processo Penal.
4. O reconhecimento fotográfico, ainda que questionável, foi corroborado por outros elementos de prova, incluindo depoimentos de vítimas e testemunhas, que sustentam a condenação.
IV. Dispositivo e Tese
5. Pedido revisional não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A revisão criminal exige apresentação de novas provas ou demonstração de erro judiciário. 2. O reconhecimento fotográfico, quando corroborado por outras provas, não invalida a condenação.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 157, § 2o, incisos I e II; art. 158, § 1o; art. 70.
Código de Processo Penal, art. 621; art. 226.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Revisão Criminal no 0011203-32.2018.8.26.0000, Rel. Des. França Carvalho, j. em 17.10.2019.
STJ, Habeas Corpus, decisão sobre reconhecimento fotográfico.